Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. SEGURO DE VEÍCULO MENSAL. PRÊMIO DETERMINADO POR MEIO DO PERFIL DE CONDUÇÃO. UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DO APLICATIVO. SINISTRO. USO PROFISSIONAL DO AUTOMÓVEL. OMISSÃO RELEVANTE. BLOQUEIO DO APLICATIVO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EXCLUÍDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do Código Civil. (STJ - REsp: 1210205 RS 2010/0166457-2, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 01/09/2011, Quarta Turma).
2. Em maio de 2024, as partes firmaram contrato de seguro veicular mensal, cujo prêmio girava entre R$ 219,45 e R$ 270,34 (ID 70705757). Nessa modalidade de seguro, o cálculo do prêmio é mensalmente determinado com base no perfil de condução do motorista, aferido por meio de aplicativo de uso obrigatório que deve estar desbloqueado ao menos em 60% da quilometragem percorrida no mês pelo veículo segurado.
3. Em 25/9/2024, o autor se envolveu em acidente e, em 10/10/2024, a seguradora informou que a cobertura dos danos estava negada. Em contestação, a seguradora sustentou que a recusa de cobertura é devida porque o autor omitiu a informação de que utilizava o veículo para transporte de passageiros e descumpriu as condições do contrato ao bloquear o acesso ao aplicativo por mais de 40% dos quilômetros rodados.
4. De fato, na petição inicial, além do conserto do automóvel, o autor pediu lucros cessantes por ter ficado impedido de trabalhar como Uber ou de alugar o bem para terceiros. Na réplica, alegou que não havia provas da sua atuação como motorista de aplicativo. A assertiva posta na inicial, todavia, é suficiente para corroborar a realidade da atuação.
5. Em relação à utilização do aplicativo da seguradora, consta nas condições gerais que o seguro individual mensal funciona com base nos dados coletados através do aplicativo, o que torna o uso obrigatório. Em caso de retirada das permissões obrigatórias do aplicativo, especialmente no momento do sinistro, o segurado perde o direito à indenização (ID 70705993, pág. 3).
6. Durante a colisão o aplicativo não estava habilitado no celular do autor (ID 70705963 e 70706006, pág. 11). Além disso, o registro do sistema interno da seguradora indica que o aplicativo não era utilizado na frequência indicada nas condições gerais do contrato.
7. Quanto ao agravamento do dano decorrente da utilização do veículo depois do sinistro, inexiste nos autos qualquer evidência de que a seguradora tenha orientado o segurado a prosseguir com a utilização do automóvel. Em sentido contrário, a central de atendimento informou que a utilização do automóvel dependia das circunstâncias do bem e que o seguro não se responsabilizaria pelo surgimento de novos danos decorrentes do uso1.
8. Nesse cenário, a recusa não se mostrou abusiva ou violadora das normas do CDC. A utilização do veículo para transporte de passageiro e o bloqueio do aplicativo do segurador a fim de evitar a coleta dados são motivos suficientes para a negativa de cobertura, ante o evidente agravamento do risco.
9. A alegação de que desconhecia as cláusulas de exclusão de cobertura não convence. O próprio autor baixou o aplicativo no celular, circunstância que inviabiliza a alegação de que desconhecia a necessidade do seu uso. Além disso, na apólice há a advertência (em vermelho) de que os valores do prêmio podem mudar de acordo “com a forma como vc dirige”.
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
11. Sem condenação em custas ou honorários.
____________________________________________________________________________
1. https://drive.google.com/drive/folders/1VjMaCIbozG6IVEpunPkZ9fSF1VfjsW1d?usp=drive_link